Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-90.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002873-90.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMIAO LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 592.930.121-20 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e

condenou
a parte reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação genérica de contrato com assinatura eletrônica é suficiente para desconstituir a validade da relação jurídica e a legitimidade da negativação; e (
ii
) saber se a alegação de desconhecimento da dívida, quando comprovada a relação jurídica, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, sendo considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme Súmula 50 e Súmula 51 da Turma Recursal.

4. A impugnação genérica do recorrente, que alegou divergência de número de contrato e ausência de assinatura física, não foi suficiente para desconstituir a
validade da assinatura eletrônica e a existência da relação jurídica, especialmente diante da apresentação de documentos pelo Banco do Brasil que comprovam a contratação de produtos e serviços com a assinatura eletrônica do recorrente, corroborada por extrato bancário de outra instituição e documento pessoal colacionado.

5. A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e a mera utilização de recursos previstos em lei não a caracteriza por si só, exigindo-se a demonstração de dolo ou caráter manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação genérica de contrato com assinatura eletrônica, sem apontar especificamente dados que fragilizem os elementos de segurança, não é suficiente para desconstituir a validade da relação jurídica e a legitimidade da negativação.

2.
A alegação de desconhecimento da dívida e da relação jurídica, quando comprovada a existência do negócio jurídico e a validade da contratação, configura alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 98, §§ 2º e 3º, 373, I, 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. Turma Recursal Cível (MT), Súmula 50. Turma Recursal Cível (MT), Súmula 51. Turma Recursal Cível (MT), Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002873-90.2025.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: DAMIAO LOPES SIQUEIRA JUNIOR

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAMIAO LOPES SIQUEIRA JUNIOR ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido com seu nome em cadastro de inadimplentes, o que impossibilitou uma compra; b) desconhece a dívida de
R$ 270,96 referente
ao contrato nº 150004043; c) nunca teve relação jurídica com a empresa responsável pela negativação; d) não houve notificação prévia sobre a dívida; e) tentou solucionar
a questão
administrativamente sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito
e sua retirada do
SPC/SERASA; b
) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte reclamada
comprovou a existência do negócio jurídico pactuado com parte
reclamante; b)
a parte
reclamante
contratou crédito disponível junto
à parte reclamada
;
c
) a parte
recl
a
mante
solicitou abertura de conta corrente para benefício do INSS em 3/3/2022, utilizou o crédito disponível, porém não houve liquidação do saldo devedor, razão pela qual
a parte reclamada
procedeu com a inclusão do nome do cliente nos
cadastr
os de proteção ao cré
dito, sendo legítimo o débito;
d
) a parte
recl
a
mante
alterou a verdade dos fatos, carac
terizando litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois a não condenação da
parte
rec
lama
da ao pagamento de indenização por danos morais é injusta; b) desconhece a negativação e nunca utilizou serviços d
a

parte reclamada
, nem recebeu notificação; c) o contrato apresentado pel
a parte reclamada
é divergente do débito questionado e é unilateral, sem assinatura ou anuência expressa; d) telas de sistema não são prova
idônea
; e) o dano moral é presumido pela negativação indevida, independentemente de comprovação de prejuízo; f) a responsabilidade d
a parte reclamada
é objetiva; g) não há litigância de má-fé, pois não tinha como saber a origem do débito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assi
natura eletrônica (ID 305190878
e 305190879
/PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseados na digitação de senha eletrônica
através do
canal
P
lataforma BB.

Ainda, foi apresentado comprovante de empréstimo, também assinado eletronicamente (ID 305190880/PJe2).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...)
4
. Origem da
dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal
//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)
”
No
caso dos autos, a parte recorrente alega que o contrato apresentado pelo Banco do Brasil (ID 305190878 e ID 305190879) possui número diverso daquele constante na negativação (ID 305190869, página 2). Contudo, o Banco do Brasil apresentou documentos que comprovam a contratação de produtos e serviços (Conta Especial, CDC Automático, Cartão de Crédito) com a assinatura eletrônica do recorrente (ID 305190878, página 5 e ID 305190879, página 4). A sentença de primeiro grau (ID 305190882, página 3) reconheceu a validade dessas contratações.

A impugnação do recorrente, embora presente, não foi suficiente para desconstituir a validade da assinatura eletrônica e a existência da relação jurídica, especialmente considerando que o recorrente apresentou um extrato bancário do
Banco
Itaú (ID 305190888
/PJe2
) que, embora de outra instituição, demonstra sua atividade financeira e corrobora a localização em Goiânia, onde os contratos com o Banco do Brasil foram aparentemente celebrados.

Outrossim
, observa-se que o documento pessoal da parte reclamante foi colacionado aos autos com a contes
tação (ID 305190877
/PJe2
, pág
.
9), demonstrando sua apresentação no momento da contratação.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a insuficiência da impugnação específica para desconstituir a validade da assinatura eletrônica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a sentença condenou a parte rec
lamante ao pagamento de multa
por litigância d
e má-fé
, por ter alterado a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento da dívida e da relação jurídica, induzindo o Poder Judiciário a erro.

A parte recorrente, ao interpor o recurso, não apresentou elementos novos ou suficientes para desconstituir essa conclusão.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honor
ários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor
atualizado
da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Ju
stiça Gratuita (ID 305190893
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025